Tribunal: TJBA
Processo: 8011572-43.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011572-43.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLO FLAVIO LIMA DE SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313, DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso, mantendo sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em ação de fornecimento de medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações que envolvem a concretização do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, à luz do Tema 1313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 2º, do CPC, não se aplica às demandas de saúde, pois não há condenação pecuniária nem proveito econômico mensurável.

4. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamento ou tratamento médico, a obrigação imposta ao poder público é de fazer, sendo inestimável o proveito econômico.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1313), firmou entendimento de que, nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do critério percentual.

6. Mostra-se, portanto, necessária a reforma da decisão monocrática para adequar a fixação da verba honorária ao entendimento vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº
8011572-43.2023.8.05.0146
, t
endo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
MARLO FLAVIO LIMA DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator